Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-80.2018.8.11.0002
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-80.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ATTILA JONY TABORY registrado(a) civilmente como ATTILA JONY TABORY - CPF: 064.960.081-91 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (APELANTE), MARIANA OLIVEIRA BRAGA MARTINS - CPF: 059.466.016-52 (ADVOGADO), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ATTILA JONY TABORY registrado(a) civilmente como ATTILA JONY TABORY - CPF: 064.960.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE FORTES TABORY - CPF: 142.409.981-15 (APELADO), JACQUELYNE TABORY - CPF: 003.777.541-37 (APELADO), FERNANDO LUCAS DIAS DA COSTA - CPF: 915.441.651-53 (APELADO), ROSANE LAURA TABORY - CPF: 909.051.721-91 (APELADO), ATTILA APARECIDO TABORY FILHO - CPF: 855.182.391-49 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, sob alegação de omissão. A embargante sustenta que o acórdão não apreciou o argumento de que a inadimplência das parcelas do financiamento ocorreu após a vigência do contrato de seguro prestamista. Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, nenhuma dessas hipóteses se configura, pois foi reconhecido o direito a cobertura do seguro contratado.

A real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se faz necessário, pois o acórdão apreciou os fatos e as razões jurídicas que embasaram a decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por AXA Seguros S/A contra o

acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença proferida no primeiro grau que condenou a embargante, solidariamente, a efetuar o pagamento dos valores estipulados no contrato de seguro.

O Embargante aponta a existência de omissão, pois não foi analisado um dos fundamentos do recurso de apelação concernente ao pagamento da indenização securitária pela congênere Liberty em razão do evento morte do segurado,
fato que demonstra possibilidade de pagamento das parcelas do financiamento
e
ausência de justificativa para a manutenção da inadimplência do financiamento,
tornando inviável a cobertura securitária.

Ressalta que o contrato de seguro tem seus riscos previstos na apólice, de forma que a

seguradora não pode ser responsabilizada por riscos não previstos ou excluídos, pois, do contrário, haveria violação ao disposto no art. 757, do Código Civil.

Requer, ao final, que as questões suscitadas sejam apreciadas
com vistas a prequestionar a matéria a ser devolvida à instância superior, em observância ao verbete sumular n.º 282 do STF.

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AXA Seguros S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, que condenou a embargante, solidariamente

a quitar o saldo devedor do contrato pactuado com o devedor originário (Autor, substituído pelos herdeiros), a partir da data do sinistro.

Inconformado, o embargante defende que não foi apreciado o argumento referente ao pagamento da indenização securitária pela congênere Liberty em razão do evento morte do segurado

e o recebimento dos valores pelos herdeiros após o falecimento do segurado, fato que demonstra possibilidade de pagamento das parcelas do financiamento e torna injustificada a inadimplência, sendo inviável a cobertura securitária.

Ressalta que, mesmo reconhecendo que os herdeiros não constam como beneficiários do seguro, a sentença de primeiro grau foi mantida, com provimento parcial do recurso da corré, apenas para limitar a cobertura securitária em 90% do saldo devedor
.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte.

Conforme exposto, o Embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não teria analisado o argumento de que a inadimplência do contrato de financiamento ocorreu quando a apólice do seguro não estava mais vigente.

Porém, não lhe assiste razão, pois basta a leitura do acórdão embargado para verificar a inexistência de omissão ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Consta expressamente na decisão que tanto o acidente automobilístico que causou a insuficiência renal crônica no segurado, como o atestado médico que confirma a existência de danos permanentes decorrentes do acidente, ocorreram durante a vigência do seguro contratado com a ora embargante. Portanto, é devido o pagamento dos valores estipulados no seguro, ainda que a inadimplência tenha ocorrido em momento posterior e, diga-se, não foi voluntária, mas decorrente da liminar concedida no RAI 1001600-32.2018.8.11.0000, que suspendeu a exigibilidade do débito discutido na ação de conhecimento.

Para que não paire dúvida quanto à inexistência de omissão, transcrevo trecho do julgado que analisou os argumentos da ora embargante:

O Seguro MIP foi contratado para cobertura de morte e invalidez permanente total por acidente pessoal (IPTA), com vigência entre 31/12/2016 a 31/12/2017.

Na apólice consta expressamente como garantia básica a invalidez permanente total por acidente (IPTA) relativa à perda ou impotência funcional definitiva e total, de um membro ou órgão por lesão física sofrida pelo segurado, causada por acidente pessoal coberto e ocorrido durante a vigência do seguro.

O Atestado médico de Id. 249682185, datado de 27/11/2017, deixa evidente que o Sr. Attila Jony Tabory passou a ser portador de nefropatia grave com insuficiência renal crônica, depois de sofrer dano renal (trauma abrupto) após o acidente automobilístico, bem como que estava fazendo hemodiálise por tempo indeterminado, pois estava em estágio terminal.

O Cid 18.0, que consta no Atestado se refere à doença renal terminal, ou seja, estágio final da insuficiência renal crônica e caracterizada por danos renais e irreversíveis. A condição dos pacientes geralmente exige hemodiálise ou transplante renal.

Nessa esteira, e considerando que o Juiz deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375/CPC), não tenho dúvida de que deve ser mantido o dever de pagamento da cobertura securitária.

Na época do acidente que danificou o rim do segurado o contrato ainda estava vigente e o prêmio quitado, a doença era irreversível e estava em estágio final; portanto, é claro que o segurado ficou impedido de exercer sua atividade laboral e, e havendo previsão expressa de cobertura para invalidez funcional permanente total por acidente, patente o dever de a Seguradora cumprir com pagamento dos valores estipulados no contrato de seguro.

Na verdade, a narrativa exposta pelo Embargante reflete apenas inconformismo com o mérito da decisão, mas não evidencia qualquer omissão ou outro vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao contrário, está evidente que o Embargante não se conforma com o improvimento do recurso de apelação interposto e busca, pela via do Recurso de Embargos de Declaração, a modificação da decisão, o que não é admitido.

Este é o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - VÍCIOS INEXISTENTES E SEQUER ALEGADOS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1000034-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e
mantenho intacta a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025